Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-83.2022.8.11.0105
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000991-83.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (APELADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução para extinguir a execução de título executivo extrajudicial, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa atribuído aos embargos à execução (R$ 1.212,00) é suficientemente baixo para autorizar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, admitiu o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. A aplicação do percentual mínimo legal (10%) sobre o valor da causa resultaria em honorários de R$ 121,20, quantia que se enquadra no conceito de verba honorária irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

5. A fixação dos honorários por equidade observou os critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, relativos ao grau de zelo profissional, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Quando o valor da causa for muito baixo, de modo que a aplicação dos percentuais legais resulte em verba honorária irrisória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os critérios dos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 2.115.072/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 1º.12.2025; TJMT, apelação 1045050-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 1º.10.2024; TJMT, apelação 0040786-29.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000991-83.2022.8.11.0105, opostos em face de
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da execução de título executivo extrajudicial (autos n. 1001525-61.2021.8.11.0105), e condenou a embargada, ora apelada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, diante do baixo valor atribuído à causa, razão pela qual requer a reforma da sentença apenas nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 328545363, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 346678895, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000991-83.2022.8.11.0105, opostos em face de
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da execução de título executivo extrajudicial (autos n. 1001525-61.2021.8.11.0105), e condenou a embargada, ora apelada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A insurgência recursal limita-se à forma de fixação dos honorários de sucumbência, porquanto, segundo o apelante, o valor da causa atribuído aos embargos à execução, no caso, o montante de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), é irrisório, gerando honorários advocatícios de apenas R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), o que impõe a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para que a verba honorária seja arbitrada por equidade.

Pois bem.

A sentença acolheu a pretensão inicial, fundada na alegação de ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, para extinguir a execução de título executivo extrajudicial (autos n. 1001525-61.2021.8.11.0105) ajuizada pela ora apelada, ensejando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil dispõe:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
leading case
REsp 1.850.512/SP, fixou a seguinte tese vinculante:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
,
havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.” (Tema n. 1076/STJ).
[g.n.]

No caso concreto, o valor dado à causa nos embargos à execução é de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), quantia que se enquadra na hipótese de valor muito baixo para os fins de aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

De fato, a incidência do percentual mínimo de 10% (dez por cento) resultaria em honorários de apenas R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), valor que, a toda evidência, se enquadra no conceito de irrisório.

A jurisprudência tem reconhecido que o conceito de valor irrisório, para os fins do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não se resume a um patamar numérico fixo, mas se afere de forma funcional: será irrisório sempre que a aplicação mecânica dos percentuais legais sobre a base de cálculo disponível resultar em verba honorária aviltante, incompatível com a dignidade da advocacia e desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

Nesse sentido, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar, considerou irrisório o valor da causa de R$ 1.681,73 (mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fixação dos honorários por equidade:

“
5. O valor da causa, fixado em R$ 1.681,73, foi considerado irrisório, o que justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1076 dos recursos repetitivos, estabelece que a fixação de honorários por equidade é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

7. O Tribunal de origem, ao fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa, desconsiderou a irrisoriedade do montante e violou o disposto no art. 85, § 8º, do CPC
.” (STJ, REsp 2.115.072/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1º.12.2025, publicado no DJEN em 4.12.2025).

De igual forma, esta e. Corte já assentou, em reiteradas oportunidades, que a fixação de honorários em patamares ínfimos, resultantes da mera incidência percentual sobre valores da causa muito baixos, compromete a função remuneratória da verba sucumbencial e afronta o princípio da justa retribuição pelo trabalho profissional, impondo-se o arbitramento por equidade:

“
Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da causa
.” (TJ-MT, apelação 0040786-29.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 2.4.2024).

“
Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão
.” (TJ-MT, apelação 1045050-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 1º.10.2024, publicado no DJe em 8.10.2024).

Assim, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios expressamente previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026